Tribunal: TJES
Processo: 5000348-14.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-14.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUDSON PEREIRA FORTUNATO e outros (5)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000348-14.2025.8.08.9101

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
RUDSON PEREIRA FORTUNATO, RUBIA RANGEL FORTUNATO, RUVER RANGEL FORTUNATO, ROMULO SILVA FORTUNATO, B. R. S. F., EDINALVA AMELIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO OUTRORA INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos herdeiros de Rui Barbosa Fortunato, determinando a expedição imediata de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), no valor correspondente a 1/6 do crédito total, em nome de cada herdeiro habilitado, independentemente da abertura de inventário.

2. Sustenta o embargante a ocorrência de omissões no acórdão, quais sejam: (i) inadmissibilidade do agravo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) violação à coisa julgada e ocorrência de preclusão consumativa; e (iii) necessidade de inventário judicial em razão da existência de herdeira incapaz.

3. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja mantida a decisão de primeiro grau, a qual havia indeferido o pedido de expedição de RPVs individualizadas, exigindo a abertura de inventário judicial.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5. No caso, as questões apontadas foram suficientemente enfrentadas no voto condutor, que destacou a natureza alimentar do crédito, a desnecessidade de inventário para habilitação de herdeiros em execução e a prevalência do direito fundamental à razoável duração do processo.

6. O fato de a decisão não ter acolhido as teses do embargante não configura omissão, mas mero inconformismo. O acórdão embargado enfrentou os argumentos relevantes, fundamentando de modo claro e coerente sua conclusão, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que não se exige inventário prévio para expedição de RPV em favor de herdeiros já habilitados.

7. Destaco, ainda, que a alegação de inadmissibilidade do agravo de instrumento no rito dos Juizados Especiais não merece prosperar, uma vez que admite-se em hipóteses excepcionais que obstem o prosseguimento da execução, para resguardar direito líquido contra decisão interlocutória que gere risco de lesão grave e de difícil reparação, como ocorre no presente caso.

8. Assim, inexistindo vícios no julgado, rejeito os embargos de declaração.

9. Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

10. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)